Tribunal: TCU
Processo: 031.723/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à impugnação das despesas com recursos de convênio para estruturação de polo gastronômico e cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa ao Convênio 753290/2010, firmado entre o Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu (INCEP) e o Ministério do Turismo (MTur) com o objetivo de "estruturar, fortalecer e consolidar o Município de Marechal Deodoro/AL como um Polo Gastronômico e Cultural". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - INCEP (03.638.112/0001-60) e Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento do valor especificado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até o dia do efetivo pagamento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 696.790,00 10/2/2011 9.3. aplicar aos responsáveis Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - INCEP (03.638.112/0001-60) e Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixandose o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.7. notificar os responsáveis e encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo.